Tribunal: TJDFT
Processo: 0727769-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DEFERIMENTO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. EXAME CRIMINOLÓGICO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADES. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. DECISÃO REFORMADA.
1. O exame criminológico na execução da pena no regime semiaberto é medida facultativa, devendo o magistrado fundamentar sua necessidade, conforme as peculiaridades do caso em concreto.
2. Da conduta do agravado na prática dos delitos, não é possível extrair dados negativos no que diz respeito a sua personalidade ou periculosidade, mesmo porque observo que as circunstâncias do crime não ultrapassaram o básico tipo penal e as consequências são inerentes ao tipo.
4. Satisfeito o requisito subjetivo a demonstrar que não há qualquer dado nos autos que aponte para a necessidade de uma investigação mais profunda acerca do comportamento do apenado.
5. Agravo em execução conhecido e provido.